Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-90.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008362-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALICE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 064.150.731-33 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS COM PAGAMENTOS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PARA OS NÚMEROS CONSTANTES DO HISTÓRICO DE LIGAÇÕES – CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE PROMOVENTE – UTILIZAÇÃO DA LINHA COMPROVADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR JUÍZA LEIGA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Necessidade de valoração da prova apresentada que, ademais, é corroborada por extenso histórico de ligações telefônicas realizadas.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a prova produzida pela juíza leiga que efetivou ligações para os números constantes no relatório de chamadas, constatando que a linha pertence à parte promovente
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 116,56) em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação da contratação, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.

Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para:

1 - CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no valor de R$ 116,56 (cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme previsão contratual.

2 - CONDENAR a Reclamante nas penas por litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de contrato ou áudio em que teria havido a contratação, sendo a inscrição indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio de outros elementos de prova produzidos, sendo a juntada de contrato ou áudio, no presente caso, desnecessários.

Verifico pela análise dos autos que a juíza leiga escolheu, aleatoriamente, números de telefones contidos no relatório de chamadas juntados em contestação, número este para o qual o terminal telefônico da parte promovente efetuou ligações, diligência esta que confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, restando comprovado que a referida linha pertence, sim, à parte promovente, conforme trecho da sentença, que cito:

Ainda, somando-se às proeminências acima demonstradas, foram realizadas por este juízo, no dia 30/07/2020, ligações telefônicas para alguns números constantes no extenso histórico de chamadas juntado pela defesa da Reclamada no Id. 34322495, ocasião em que a titular do número (65) 99285-9625 se identificou com sendo Priscila, e confirmou que conhece e é amiga de ALICE MAGALHAES DE SOUZA, ora Requerente.

Assim, no caso em apreço, as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto ao pedido contraposto e à litigância de má-fé. Isso porque houve a constatação pela Juíza Leiga, que de fato a linha telefônica pertence à parte promovente, havendo, sim, relação jurídica entre as partes.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra porque houve a comprovação da contratação por outros elementos de prova, de modo a procedência do pedido contraposto é efeito regular da improcedência e a condenação por litigância de má-fé da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020